Tribunal: TJBA
Processo: 0514977-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514977-34.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: JONATAS RIBEIRO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO PROCURADOR. PESSOA JURÍDICA COM DOMICÍLIO ELETRÔNICO. ALEGADA FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos na presente Apelação nº 0514977-34.2014.8.05.0001, que tem como Apelante, BANCO DO BRASIL S/A. e, Apelado, JONATAS RIBEIRO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica